Tribunal: TJMT
Processo: 1034598-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034598-90.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos a acórdão prolatado em Apelação Cível do mesmo número, sob o argumento de que houve contradição e com o objetivo de pré-questionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante diz que a ocorrência de contradição é em relação a outros julgados deste Tribunal, inclusive desta Câmara e deste relator, que afastaram o direito da Seguradora diante da ausência de nexo causal entre os fatos e a obrigação de indenizar e em razão das provas apresentadas serem unilaterais.

Importante assinalar que a contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não aconteceu neste caso. Confira-se:

“
A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que firmou contratos de seguro
com CHRISTIAN BENDER, com endereço na zona rural de Lucas do Rio Verde/MT, e DANILO SALES DO NASCIMENTO, residente em Paranatinga/MT, representados pelas apólices n.o 003022 e 014639, pelas quais se obrigou a reparar os danos causados aos seus equipamentos eletroeletrônicos devido a oscilações na rede elétrica naqueles locais em 01/04/2018 e 11/06/2018.

Afirmou que os indenizou e pediu o ressarcimento da importância em virtude do seu direito de sub-rogação em relação à apelante.

Importante consignar inicialmente que a responsabilidade das concessionárias de energia é objetiva, independe de culpa; basta a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6°, da Constituição Federal dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o -
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

(...)

E, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor preconizam:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

A apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos do segurado sobre aquele que gerou o dano.

A Súmula 188 do STF enuncia que o
Segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Os avisos de sinistro, os laudos técnicos, os relatórios, as fotos, as apólices e o termo de quitação atestam os prejuízos suportados, o vínculo entre a apelada e os segurados e o pagamento por ela efetuado (ids 51366466 a 51366489-pág. 04).

Os laudos emitidos por técnicos de empresas especializadas em consertos de equipamentos eletroeletrônicos são suficientes e idôneos, pois, do contrário, a própria seguradora não os aceitaria e não pagaria o seguro.

E mais, o art. 205 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL define que "no processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST".

Vale destacar que
o módulo 9, na seção 9.1, item 5.2, dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST-, consta que
a existência de dano elétrico pode ser considerada para ressarcimento a partir da conclusão constante em “laudo de oficina”, este assim definido no subitem 5.3.1
. Confira-se:

5.3 Laudo de Oficina.

5.3.1 É o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e
tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica
,
podendo estar acompanhado do orçamento para conserto do mesmo.

No item 6.2, traz as medidas para averiguação do nexo causal, nestes termos:

“(...) 6.2 Considera-se que não houve perturbação na rede elétrica que pudesse ter afetado a unidade consumidora do reclamante se, concomitantemente, para a data e hora aproximada da suposta ocorrência do dano, houver ausência de registro nos relatórios de:

a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade consumidora, inclusive religadores automáticos;

b) ocorrências na subestação de distribuição que pudesse ter afetado a unidade consumidora;

c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com antecedência;

d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a unidade consumidora;

e) eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de fornecimento de energia elétrica, provocados por ação da natureza, agentes a serviço da distribuidora ou terceiros. (...)”

Por conseguinte, para que seja demonstrada a ausência do nexo causal, todos os 05 (cinco) relatórios indicados e gerados pelo sistema da apelada tem de ser apresentados, ônus do qual não se desincumbiu.

Além disso, a Súmula 15 DA ANEEL enuncia:

“Simulações computacionais não são suficientes para afastar a presunção de nexo de causalidade de perturbações na rede com danos elétricos em equipamentos de consumidor e não eximem a distribuidora da responsabilidade pelo ressarcimento”.

Logo, a relação de causa e efeito está devidamente comprovada com a documentação juntada pela apelada.

A afirmação de que seria necessário abertura de procedimento administrativo
junto à concessionária é infundada,
pois o direito à indenização não tem esse pressuposto e nem o de vistoria prévia. Resoluções administrativas não tem o condão de revogar preceitos constitucionais que asseguram o direito de ação e inafastabilidade da jurisdição. Tampouco podem impor ao consumidor que aguarde a inspeção por parte da concessionária, na medida em que a falta da inspeção ou da instauração de procedimento administrativo não elide a responsabilidade da concessionária pelos danos ocasionados.

Para ilustrar:

Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos de segurado que teve danificados equipamentos eletrônicos por oscilação de energia elétrica. Ação regressiva movida contra a concessionária de energia elétrica. Ação julgada procedente. Incidência do CDC. Desnecessário prévio requerimento administrativo. Art. 5o, XXXV, da C.F. Prova satisfatória de nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia elétrica e os danos nos equipamentos eletrônicos da segurada. Descarga elétrica por raio. Fortuito interno. Não caracterização de caso fortuito ou força maior. Risco da atividade. Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Majoração dos honorários. Art. 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido, com observação. Não se pode afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na medida em que a seguradora, na hipótese, se sub-roga nos direitos e na posição jurídica de seus segurados (dentre eles a aplicação da lei consumerista), segundo o disposto no art. 349 do CC. A concessionária de serviço público de energia elétrica submete-se à disposição do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria da responsabilidade objetiva da Administração, bem como o acesso ao judiciário não está condicionado ao requerimento administrativo. Assim, ocorrendo oscilação, interrupção e sobrecarga na rede elétrica, responde pelos prejuízos causados. E, com os recursos existentes, os fenômenos da natureza são em grande parte previsíveis, pois a rede de distribuição deve ostentar proteções contra as descargas elétricas. No caso, a concessionária não logrou provar que dispunha de tais equipamentos.
(TJ-SP - APL: 10080970720168260100 SP 1008097-07.2016.8.26.0100, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 02/02/2017, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2017)

Fica evidente que a requerida não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC. Assim, deve ser mantida a sentença que estabeleceu o ressarcimento à seguradora pelo valor pago aos segurados a título de danos materiais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
. (QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUBROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILDIADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDIDADE – DESNECESSIDADE DE ANTERIOR PEDIDO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1
. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.2. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal.3.
Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes ao segurado, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez.4.
Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante à falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido
.
(SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

Como se trata de relação contratual, o termo inicial dos juros é a data da citação e o da correção monetária, o dia do
efetivo desembolso.

Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso, apenas para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação.”

Na realidade, está clara a sua intenção de rediscutir o mérito, visto que o julgamento não lhe foi favorável. No entanto, este não é o meio adequado para esse propósito.

Até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração No 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020